Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO IN RE IPSA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 465/2021. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DO CONTRATO E DE ATOS NORMATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DO REMÉDIO PRESCRITO PELA MÉDICA ASSISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma.
1.1. Inadmissível a formulação de pleito de modificação da sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, para que sejam majorados.
2. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
2.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias sejam considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
2.2. A abusividade da negativa de fornecimento do remédio para o tratamento contra o câncer somente foi reconhecida com a consideração do laudo prescrito pela médica assistente em cotejo com a interpretação de cláusulas contratuais, da Lei n. 9.656/1998 e da Resolução Normativa ANS n. 465/2021.
2.3. A negativa de fornecimento do remédio prescrito pela médica assistente para o tratamento contra o câncer, por si só, não se mostrou suficiente para admitir a violação do direito à vida e à saúde como atributos da personalidade, notadamente pela indicação de tratamento medicamentoso alternativo e previsto no rol da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 e pela obtenção tempestiva de provimento liminar para assegurar o recebimento do fármaco, o qual foi cumprido espontaneamente, não tendo o consumidor comprovado a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial.
2.4. No simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde, derivado de fundada controvérsia sobre a interpretação do contrato, da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 e da Lei n. 9.656/1998 no tocante ao fornecimento de fármaco para o tratamento de saúde contra o câncer, não se constata dano moral ao consumidor, que deve ser necessariamente demonstrado, não se tratando de dano in re ipsa.
3. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, de modo que deve ser reconhecido que a sucumbência é recíproca e igualitária pelo êxito em um pedido e insucesso em outro, para atribuir ao requerente 50% (cinquenta por cento) e à ré 50% (cinquenta por cento) da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
4. Apelação conhecida e provida. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais não majorados.